Tribunal: TJMT
Processo: 1011888-45.2023.8.11.0006
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011888-45.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE RAMOS BARBOSA - CPF: 061.477.091-27 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA POR VULNERABILIDADE ECONÔMICA. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. O apelante foi condenado a 5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 536 dias-multa pelo crime de tráfico de droga (art. 33 da Lei 11.343/06). A Defensoria Pública recorreu, pleiteando o direito de recorrer em liberdade e o afastamento da pena de multa, sob o argumento de vulnerabilidade econômica.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são: (i) se o apelante tem o direito de recorrer em liberdade, e (ii) se a pena de multa pode ser afastada devido à alegada vulnerabilidade econômica.

III. Razões de decidir

3. O pedido de recorrer em liberdade foi indeferido, pois deveria ter sido apresentado via
habeas corpus
, além de estar prejudicado pela fase avançada do recurso de apelação e pela reincidência do réu, o que justifica a fixação do regime fechado e a manutenção da prisão para garantir a ordem pública.

4. Quanto ao afastamento da pena de multa, a lei exige a aplicação dessa sanção cumulativamente ao crime de tráfico de drogas, sem previsão legal para isenção por vulnerabilidade econômica. O eventual não pagamento deverá ser avaliado na fase de execução penal, conforme o art. 60, §1o, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não é cabível o direito de recorrer em liberdade em face de condenação com regime fechado, especialmente em casos de reincidência. 2. A vulnerabilidade econômica não afasta a aplicação da pena de multa no crime de tráfico de drogas, devendo eventual impossibilidade de pagamento ser discutida na execução penal. ”

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, art. 33; Código Penal, art. 60, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC no 609.610/SP; STJ, HC no 634.072/SP; TJMT, N.U 1016089-06.2022.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
GUSTAVO HENRIQUE RAMOS BARBOSA
, contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT
(Id. 216846845), que o condenou à pena de
5 anos, 4 meses e 5 dias
de
reclusão
, regime
fechado
, e pagamento de
536 dias-multa
, pelo delito de
Tráfico de Droga
(art. 33 da Lei 11.343/06).

Nas
razões recursais
, a d. Defensoria Pública Estadual pugna o
direito de
recorrer em liberdade
e o
afastamento da pena de multa
, alegando a condição de vulnerabilidade econômica do apelante (Id. 216846857).

O d. Promotor de Justiça ofereceu
contrarrazões,
requerendo o
desprovimento ao apelo
(Id. 216846859);
igualmente, a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id. 225436693:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - A manutenção da prisão do acusado é medida imperiosa na hipótese dos autos, isso porque verificada, in concreto, a existência de provas quanto à materialidade e a autoria delitivas, restando configurado, desse modo, o
fumus comissi delicti.
De outra parte, também se vislumbra o
periculum libertatis,
pois, conforme de infere dos fatos apurados, o apelante apresenta índole perigosa, na medida em que com ele foi apreendida quantidade expressiva de pasta base de cocaína, evidenciando-se, assim, a gravidade concreta do fato, que revela, por si, a necessidade de manutenção da custódia cautelar, somando-se, ainda, da presença de risco concreto de reiteração delitiva. PENA DE MULTA – REALIDADE SOCIOECONÔMICA DESFAVORÁVEL – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO – INVIABILIDADE – Não há fundamento jurídico-normativo que autorize o afastamento pretendido pelo condenado, pois se trata de preceito secundário da norma penal incriminadora, que, à semelhança da pena privativa de liberdade, é consequência legal e inarredável da conduta criminosa. Além disso, não se vislumbra possível eventual redução da pena de multa, pois, apesar de fixada um pouco acima do patamar mínimo legalmente previsto, guardou proporção com a sanção corporal aplicada ao acusado. As peculiaridades inerentes as condições do condenado devem ser vistas pelo juízo da execução, a quem incumbe a análise da realidade socioeconômica e a propositura de solução para a adimplência da pena pecuniária dentro das possibilidades que ele apresentar, na forma dos artigos 50 do Código Penal e 169 da Lei de Execução Penal.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Gustavo Henrique Ramos Barbosa
, foi condenado à pena de
5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão
, regime
fechado
, e pagamento de
536 dias-multa
, pelo delito de
Tráfico de Drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06), porque, no dia 13/11/2023, foi flagrado na BR-070, KM 730, próximo ao portal da cidade de Cáceres/MT, transportando em seu veículo
3 tabletes de pasta base de cocaína
(
3.195kg
- três quilos, cento e noventa e cinco gramas).

Inconteste a autoria e a materialidade do delito, a d. Defensoria Pública Estadual requer, neste apelo, apenas que seja concedido ao apelante o
direito de recorrer em liberdade e que, também, seja afastamento da pena de multa por condição de vulnerabilidade.

Sem nenhuma razão.

No que tange ao
pedido de recorrer em liberdade
, verifica-se que o pleito foi formulado por meio inadequado, uma vez que deveria ter sido arguido em sede de
habeas corpus
, e não na presente apelação criminal.

Além disso, encontra-se prejudicado, considerando que o processo já se encontra em fase de julgamento do recurso, o que torna insubsistente a análise do pedido neste momento processual.

Ademais, ainda que superados esses aspectos formais, não seria lógico
e adequado
conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade, uma vez que foi condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, especialmente em razão de sua reincidência
(Vide: STJ, HC no 609.610/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; STJ, HC no 634.072/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.2.2021).

A manutenção da prisão após a condenação, ainda que sem trânsito em julgado, se justifica para a garantia da ordem pública, sendo medida necessária para prevenir a reiteração criminosa e preservar a segurança da sociedade.

Em situação semelhante, esta e.3a Câmara Criminal:

“(...) 7. De rigor a manutenção da prisão cautelar do réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, mormente quando confirmado com robustez o
fumus comissi delicti
a partir da ratificação da condenação em segunda instância, e não evidenciada alteração fático-jurídica que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente; Apelo conhecido e desprovido. ” (N.U 1000517-70.2021.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Q
uanto ao
pedido de afastamento da pena de multa
, com fundamento na vulnerabilidade econômica do apelante, igualmente não merece acolhimento.

A pena de multa é cominada em lei como sanção cumulativa ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), sendo sua aplicação obrigatória, salvo em casos excepcionais em que há previsão legal para sua substituição, o que não é o caso dos autos.

O fato de o apelante encontrar-se em situação de vulnerabilidade financeira não autoriza o afastamento da multa, tendo em vista que o CP, em seu artigo 60, §1o, estabelece que a multa poderá ser substituída por prestação de serviço à comunidade ou outra medida alternativa em caso de impossibilidade de pagamento.

Dessa forma, a sentença poderá ser ajustada na fase de execução penal, conforme as condições econômicas do condenado, mas não há previsão legal para o afastamento puro e simples da multa na fase de conhecimento.

Em outras palavras: a vulnerabilidade econômica não afasta a necessidade de aplicação da sanção, que se reveste de caráter punitivo e pedagógico e,
eventual impossibilidade de pagamento deverá ser manifestada junto ao juízo da execução penal, que avaliará a situação e pertinência da medida ao apelante, sempre com o intuito de aplicar a lei penal, bem como preservar os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família.

Deste e. TJMT:

A fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal aplicada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente. A pena de multa ressai do preceito secundário da norma penal incriminadora, ou seja, é de aplicação cogente, e não há nenhuma previsão legal que permita isentar o réu hipossuficiente. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo análise ao juízo do conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária.

(N.U 1016089-06.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Ante o exposto, em
sintonia
com o
parecer da d.
PGJ, nego provimento
ao recurso
interposto por
Gustavo Henrique Ramos Barbosa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024